Tribunal: TJSP
Processo: 2184014-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Recuperação Judicial – Tutela de urgência deferida parcialmente - Suspensão de ordens de despejo no curso do "stay period", desde que fundadas no inadimplemento de créditos concursais – Óbice imposto como decorrência da da incidência do art. 6o, §4o da Lei 11.101/2005 – Precedentes desta Corte - Decisão mantida – Recurso desprovido.